Tribunal: TJDFT
Processo: 0012573-02.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Restando duvidosa a tese de legítima defesa a justificar a absolvição sumária, o feito deve seguir para a próxima fase, a fim de que o Júri decida sobre seu acolhimento.
3. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.